Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-22.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO. SIGILO DOS REGISTROS CRIMINAIS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária referente à sentença que concedeu reabilitação criminal ao postulante quanto à condenação proferida em ação penal anterior, com fundamento nos art. 93 e art. 94, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal prevista nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação constitui medida de política criminal que visa implementar, de forma efetiva, a ressocialização do condenado diante da sociedade, declarando a extinção da pena, conforme disposição dos artigos 202 da LEP e 93 do CP.
4. A reabilitação, uma vez cumpridos os requisitos legais, torna-se direito subjetivo do apenado, sendo considerada forma de promover maior ressocialização mediante concessão de sigilo aos registros criminais.
5. O postulante satisfaz o requisito temporal, tendo transcorrido mais de 2 anos entre a extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária não provida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 93, caput e parágrafo único do Código Penal; Art. 94 do Código Penal; Art. 92 do Código Penal; Art. 202 da Lei de Execução Penal; Art. 744 do Código de Processo Penal; Art. 746 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1722576, 07125683220238070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023.